Tribunal: TJDFT
Processo: 0714170-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-19

Ementa:
RECURSO DE AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL INTERPOSTO PELA DEFESA. PEDIDO DE CONCESSÃO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO DE TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 83, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL E ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI No 11.343/2006. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Considerando a reincidência específica do apenado no crime equiparado a hediondo de tráfico de drogas, verifica-se que não faz jus ao livramento condicional, incidindo, pois, a vedação do artigo 83, inciso V, do Código Penal e do artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/2006.
2. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que negou o livramento condicional ao agravante.